Tribunal: TJSP
Processo: 2181518-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinou a exibição dos documentos referentes aos autores, bem como que sejam observados os critérios de cálculo estabelecidos no AI no 2190684-86.2016.8.26.0000.
Aplicação do art. 1.013, §1o do

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinou a exibição dos documentos referentes aos autores, bem como que sejam observados os critérios de cálculo estabelecidos no AI no 2190684-86.2016.8.26.0000.
Aplicação do art. 1.013, §1o do CPC.
Agravados ERIKA POLIANA SILVA DOS SANTOS GATTI, VALDENIRA SILVA ALMEIDA, GRACI APARECIDA STERSI e MARIA JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS que não se enquadram nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras modalidades (PCT e transferência do direito de uso). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Em relação ao espólio de LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES, Inexistência de CPF, número da linha telefônica ou do NRC nos autos – Ausência de elementos mínimos que permitam a busca de documentos referentes à contratação de plano de expansão – Ônus dos autores, do qual estes não se desincumbiram
- Recurso provido